Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700893-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANYA LUNA LUCETTI D E C I S Ã O Reexame Necessário – Não Conhecimento. Trata-se de Reexame Necessário em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Ressarcimento manejada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANYA LUNA LUCETTI, na qual o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos Iniciais para condenar a ré a ressarcir aos cofres públicos a quantia de R$33.656,96. Não houve a interposição de recurso. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. O instituto da Remessa Necessária, previsto no art. 496 do Código de Processo Civil, no art. 14, §1o, da Lei do Mandado de Segurança e no art. 19 da Lei da Ação Popular, tem por escopo resguardar o interesse público, evitando que eventuais lapsos no momento da interposição do recurso possam causar prejuízos à coletividade. Assim, presentes as hipóteses legais para a realização do Reexame Necessário, todas as questões debatidas no processo são levadas ao conhecimento do Tribunal, independentemente da interposição de recurso ou das razões do recurso interposto, a fim de ser confirmada, alterada ou invalidada a Sentença proferida. Necessário ressaltar que, em razão dos Princípios da Celeridade, da Economia Processual e da Instrumentalidade das Formas, o artigo 496, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil, apresenta exceções à necessidade da Remessa Oficial. No caso dos autos, verifica-se que há determinação legal para a não realização do Reexame Necessário. Isso porque o proveito econômico pretendido pelo Ente Público é de R$33.656,96, conforme se depreende do valor conferido à causa, exposto na Petição Inicial. Destarte, inadmissível o processamento da Remessa Necessária, porquanto o proveito econômico pretendido pelo Ente Público neste feito é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o artigo 496, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Demais, no caso em tela, pode-se observar que ao Distrito Federal inexiste interesse inequívoco na interposição de recurso contra a Sentença. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 496, parágrafo 3o, inciso II, e parágrafo 4o, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator